Tribunal: TJSP
Processo: 1007814-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção do respectivo valor – Parte que deixou de atender a determinação quanto à complementação do preparo – Preparo recursal insuficiente – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1007, do CPC – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1007814-42.2020.8.26.0100; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:

RECURSO – Apelação da ré – Parte que, quando da interposição do recurso, efetuou o recolhimento a menor – Intimação para complementação do respectivo valor – Parte que deixou de atender a determinação quanto à complementação do preparo – Preparo recursal insuficiente – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1007, do CPC – Recurso não conhecido.